Tribunal: TJSP
Processo: 1035910-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS – EXAMES PRÉVIOS – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SÚMULA 609 DO STJ
1 – Ré que não comprovou ser o falecido segurado portador das doenças preexistentes utilizadas como fundamento para recusa do pagamento do capital segurado. Ônus da prova que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS – EXAMES PRÉVIOS – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SÚMULA 609 DO STJ
1 – Ré que não comprovou ser o falecido segurado portador das doenças preexistentes utilizadas como fundamento para recusa do pagamento do capital segurado. Ônus da prova que recaía sobre si (CDC, art. 6o, VIII).
2 – Ônus da seguradora de realizar exames médicos prévios no segurado, a fim de atestar sua saúde, sob a pena de assumir os riscos de eventual doença preexistente, salvo comprovada má-fé do segurado. Entendimento pacificado no C. STJ (Súmula n. 609).
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035910-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRASILSEG
COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada MARIA HELENA CASSONI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1035910-04.2019.8.26.0100
APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: MARIA HELENA CASSONI
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. THÉO ASSUAR GRAGNANO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
CONDENATÓRIA

SEGURO
PRESTAMISTA RECUSA DA SEGURADORA ALEGAÇÃO
DE MÁ-FÉ DO SEGURADO DOENÇAS PREEXISTENTES
NÃO
COMPROVADAS

EXAMES
PRÉVIOS

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA SÚMULA 609
DO STJ
1 Ré que não comprovou ser o falecido segurado portador das
doenças preexistentes utilizadas como fundamento para recusa do
pagamento do capital segurado. Ônus da prova que recaía sobre si
(CDC, art. 6o, VIII).
2 Ônus da seguradora de realizar exames médicos prévios no
segurado, a fim de atestar sua saúde, sob a pena de assumir os
riscos de eventual doença preexistente, salvo comprovada má-fé
do segurado. Entendimento pacificado no C. STJ (Súmula n. 609).
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença de fls.
215/218, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação, condenando a ré a quitar
o saldo devedor decorrente do contrato de financiamento n. 0852488048 (fls. 16/19) coberto
pelo seguro prestamista, no prazo de 15 (quinze) dias, e pagar à autora o saldo
remanescente, no limite de 100% (cem por cento) do capital segurado, com correção
monetária desde a morte do segurado (13.5.2016) e com juros moratórios a partir da citação.
O D. Magistrado a quo considerou injustificável a recusa da seguradora, visto
que não realizou os exames no segurado à época da contratação. Desse modo, e não sendo
o caso de má-fé do segurado, julgou procedente a ação, determinando que a ré quite o saldo

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1035910-04.2019.8.26.0100
devedor do contrato de financiamento segurado e pague o remanescente, se houver, à
autora.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls. 221/242).
Argumentou, em suma, a má-fé do segurado, que omitiu doença preexistente
relacionada diretamente à causa da morte.
Houve contrarrazões (fls. 263/274).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória fundada em contrato de seguro prestamista
(fls. 16/19) celebrado pelo falecido Clóvis Amauri, cujo capital segurado serviria para quitar a
obrigação contraída através de contrato de financiamento n. 852488048 (fls. 16). O segurado
faleceu (fls. 15) e não há controvérsia quanto à condição de beneficiária da autora, sua mãe
(fls. 15). O único ponto controvertido, pois, é a questão da ciência prévia, pelo
segurado Clovis, das doenças preexistentes.
Embora a ré alegue que o segurado possuía HIV há 13 (treze) anos, não
trouxe uma prova sequer comprovando isso. Limitou-se a alegar na contestação que seu
staff médico apurou essa informação logo após a abertura do sinistro (fls. 65/66), porém não
apresentou tais relatórios médicos. A autora impugnou essa alegação de fato (fls. 194/196).
Portanto, aplicando a regra probatória prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, cabia à ré demonstrar que o segurado tinha essa doença e que a omitiu
na assinatura do contrato.
De qualquer forma, à luz do entendimento consolidado na Súmula n. 609 do
C. STJ (“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita
se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé do segurado”), era ônus da ré exigir exames prévios à contratação para atestar a
veracidade de declarações de saúde do próprio segurado. Não agiu dessa forma. Deve,
destarte, assumir a consequência de sua omissão.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1035910-04.2019.8.26.0100
A propósito, o raciocínio do verbete sumular visa obstar prática espúria das
seguradoras. A exigência de declaração de próprio punho do segurado atestando “gozar de
boa saúde” (fls. 16) é uma tentativa questionável de repassar ao segurado o risco do
negócio, que, a partir dessa afirmação extremamente genérica (afinal, o que seria gozar de
boa saúde?), assumiria o ônus de arcar com as consequências de qualquer
enfermidade preexistente. Tal artimanha foi denunciada no documentário SiCKo, do diretor
Michael Moore, onde há farto registro do modus operandi das seguradoras de saúde norte-
americanas, que, depois do aviso de sinistro, recorrem a minuciosos exames médicos a fim
de encontrar qualquer argumento, ainda que absurdo, capaz de fundamentar a recusa ao
sinistro. É exatamente essa a situação retratada nos autos.
Em suma, a ré não foi capaz de comprovar as supostas doenças
preexistentes e a ciência prévia do segurado. No entanto, ainda que tivesse êxito em prova-
las, não poderia recusar o pagamento do seguro prestamista, visto que não realizou os
exames prévios no segurado, sendo certo que a declaração genérica de fls. 16 não tem
validade ante o entendimento da Súmula n. 609 do C. STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r.
Sentença. Majoro os honorários fixados ao patrono da autora para 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora